Tribunal: TJDFT
Processo: 0731412-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731412-96.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ARQUILINO PEREIRA DA SILVA DECISÃO GEAP AUTOGESTAO EM SAÚDE interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 203770800, autos originários) proferida na ação cominatória movida por ARQUILINO PEREIRA DA SILVA, que deferiu tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Para os fins da presente ação judicial, nomeio Antônia Pereira da Silva (CPF 584.620.071-00) como curadora do autor. Cadastre-se nos autos. Recebo a petição de ID 202841948 em complementação à petição inicial. O autor informa que é beneficiário de plano de saúde mantido pela ré e apresenta condições médicas severas que demandam cuidados contínuos, tais como DPOC (enfisema, ASMA e bronquite crônica), insuficiência mitral, angiopatia amiloide com hemorragias cerebrais recorrentes, que comprometem suas funções cognitivas. Também apresenta episódios recorrentes de pneumonia devido à sua condição pulmonar debilitante, histórico de AVC com paresia do lado direito, hiperplasia prostática benigna, incluindo o uso de sonda de demora e administração contínua de medicações intravenosas e está atualmente em tratamento de câncer de pulmão com imunoterapia. Apesar da gravidade de seu quadro, as solicitações de assistência domiciliar (home care) foram continuamente negadas pela requerida. A última solicitação ocorreu em maio de 2024 e a justificativa apresentada seria de que, com base em critérios do NEAD - Núcleo Nacional das Empresas de Atenção Domiciliar, não se reconhece a necessidade urgente e contínua de cuidados domiciliares, contrariando as orientações e prescrições dos médicos assistentes. O autor atualmente se encontra internado. Enfatiza que o home care proporciona um ambiente mais seguro e familiar, reduzindo o risco de infecções hospitalares e outras complicações que podem surgir durante longos períodos de hospitalização e que estudos indicam que o tratamento em casa, com a devida infraestrutura, melhora a qualidade de vida dos pacientes e pode até mesmo acelerar a recuperação, proporcionando um tratamento mais eficaz e eficiente. Requer, assim, em tutela de urgência, que se determine à ré a imediata implementação do home care em seu favor (conforme petição de ID 202841948), incluindo: 1 - Fisioterapia diária; 2 - Fonoaudiologia 3 vezes por semana; 3 - Médico e Nutricionista a cada 15 dias e 4 - Técnico de enfermagem 12 horas por dia. Decido. A concessão das tutelas de urgência, nos termos do art. 300, caput, do CPC, demanda a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O §3o do dispositivo citado ainda determina que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso ora analisado, se fazem presentes todos os requisitos para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada. Os laudos dos médicos assistentes anexados aos autos são claros quanto à gravidade do quadro do autor e a necessidade do tratamento home care. Destaque-se o laudo de ID 202318729, produzido em junho de 2024, no qual o médico assistente declara que: “devido ao quadro complexo, com internações frequentes, decorrentes de quadro infeccioso, solicito autorização para home care (...)”. Há diversos julgados do E. TJDFT que creditam ao médico assistente o juízo de valor quanto à necessidade do home care. Nesse sentido, confiram-se os seguintes acórdão recentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO HOME CARE 24 HORAS. SOLICITAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. LAUDO MÉDICO PERICIAL. RECUSA DA OPERADORA. INCABÍVEL. PREVISÃO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE. 1. A tutela de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. Sua concessão está condicionada, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, identificada por prova sumária, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da decisão. 2. No caso dos autos, constam indícios da probabilidade do direito da beneficiária do plano de saúde presentes na relação jurídico-material existente entre as partes, na comprovação da internação domiciliar da autora e sua efetiva necessidade de tratamento contínuo. 3. Há presença de perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, já que eventual redução do home care para 12 horas, poderá causar sérios prejuízos irreparáveis à beneficiária, conforme se depreende do laudo médico pericial. 4. Não há risco de irreversibilidade da medida, tendo em vista que, em caso de improcedência da ação, a agravada poderá requerer o ressarcimento do tratamento custeado, no intuito de se evitar eventual enriquecimento ilícito. 5. Se os relatórios médicos acostados aos autos demonstram a necessidade do tratamento domiciliar (Home Care), não pode o plano de saúde opor impedimento à sua realização, pois o juízo de valor acerca da viabilidade e necessidade do tratamento compete ao médico assistente do beneficiário. Precedentes. 6. Apesar de a Lei no 9.656/1998 não obrigar as operadoras a oferecerem, indiscriminadamente, o atendimento domiciliar (Home Care), o c. STJ consolidou o entendimento de que esse deve ser assegurado pelos planos de saúde, independentemente de previsão contratual. 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1877761, 07092605420248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no PJe: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. 1. O deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença de dois (2) requisitos: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. 2. A operadora de plano de saúde não pode interferir sobre a prescrição da terapêutica mais adequada ao paciente, uma vez que cabe ao médico responsável definir o tratamento necessário e a sua periodicidade. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1879396, 07125195720248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei) Vê-se, portanto, que não cabe ao Plano de Saúde definir os critérios para a implementação de internação em regime de home care. Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. (AgInt no AREsp n. 2.454.372/RN, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Com relação ao perigo de dano, este é evidente, porquanto devido à gravidade do quadro do autor, sua permanência em internação hospitalar gera risco de diversas infecções, além de piora em sua qualidade de vida. Por fim, quanto ao art. 300, §3o, do CPC, não há risco de irreversibilidade, pois caso a demanda seja julgada desfavorável à parte autora, o Plano de Saúde poderá buscar o devido ressarcimento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada para determinar que a requerida implemente, no prazo de 5 dias a contar de sua intimação, o tratamento home care para o autor, em substituição à internação hospitalar, garantindo: 1 - Fisioterapia diária; 2 - Fonoaudiologia 3 vezes por semana; 3 - Médico e Nutricionista a cada 15 dias e 4 - Técnico de enfermagem 12 horas por dia nos termos da prescrição de id 202318729. Fixo multa de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 50.000,00. Intime-se a requerida, com urgência, por Oficial de Justiça. Antes de decidir sobre a intimação da curadora do autor para ajuizamento de ação de curatela ou tomada de decisão apoiada, dê-se vista dos autos ao Núcleo de Perícias Psiquiátricas Judiciais (NERPEJ), conforme requerido pelo Ministério Público no ID 203205745. Os quesitos formulados pelo MP constam nas páginas 3 e 4 do ID mencionado. Intime-se e cite-se o réu GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE com endereço AOS 2/8 Lote 05, andar 2, 3 e 4, Área Octogonal, BRASÍLIA - DF - CEP: 70660-900 para cumprir a tutela de urgência no prazo concedido e apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231 do CPC. Não sendo contestada a ação, serão considerados como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Frustrada a citação pessoal, retornem os autos conclusos para que seja avaliada a necessidade de realização de consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Juízo. Caso não haja sucesso na consulta ou em nova tentativa de citação, intime-se o autor para apresentar novo endereço no prazo de 15 (quinze) dias. Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor público. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica e especificar as provas que pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o réu para igualmente indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que deseja produzir. Esclareço que o requerimento deverá indicar claramente o que se pretende provar, bem como apresentar os quesitos em caso de perícia. Não havendo requerimentos, façam-se os autos conclusos para sentença. Havendo requerimento específico, incidente, intervenção de terceiro, reconvenção, transcurso de prazo "in albis" ou dúvida, venham-me conclusos.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinados os autos originários, consta que o agravado-autor, 86 anos, está internado com quadro de pneumonia, hemiplégico devido a AVC, não consegue sair do leito, com infecções recorrentes, pulmonares e urinárias e é portador de carcinoma de pulmão esquerdo em tratamento com imunoterapia (id. 202318729, autos originários). Sobre o estado de saúde do agravado-autor, o Relatório Médico, emitido pelo médico oncologista Eduardo Jonhson Buarque (id. 202318729, autos originários), noticia que: “Paciente de 86 anos, internado com quadro de pneumonia, hemiplégico devido a AVC, não consegue sair do leito, com infecções recorrentes, pulmonares e urinárias. Portador de carcinoma de pulmão esquerdo em tratamento com imunoterapia, com boa resposta. Encontra-se em tratamento com meropenem por 14 dias, deverá realizar RTU, devido à obstrução uretral. Devido ao quadro complexo, com internações frequentes, decorrentes de quadro infeccioso, solicito autorização para home care. Deve ser acompanhado por fisioterapia diária, fonoaudiologia 3 vezes por semana, técnicos de enfermagem 4 horas, por causa da medicação venosa contínua, nutricionista quinzenal e médico quinzenal”.(grifo nosso). Da análise dos autos, verifica-se ainda que o médico assistente adverte sobre a necessidade de redução do número de internações hospitalares, uma vez que conduzem à piora do estado geral de saúde e qualidade de vida do agravado-autor, além de elevar a possibilidade de infecção hospitalar (id. 202318727, autos originários), confira-se: “Paciente Arquilino Pereira da Silva, 85 anos, em tratamento para adenocarcinoma de pulmão, é portador de DPOC severo, miocardiopatia com episódios de síncope, tendo várias internações decorrentes de pneumonias devido a dificuldade de deglutição. Apresentou boa resposta ao tratamento para câncer de pulmão, estando agora em uso de imunoterapia de manutenção. Tendo como objetivo reduzir as internações hospitalares, nas quais, geralmente, vai para UTI, permanecendo semanas no hospital, solicitamos autorização para liberação pelo plano de saúde de técnicos de enfermagem por período de 12 horas diárias e fisioterapia motora e respiratória cinco vezes por semana e fonoaudióloga 2 vezes por semana. Desta forma, poderemos possibilitar que o paciente não fique deitado por longos períodos, melhorando, assim, seu quadro respiratório e reduzindo o risco de quedas e de episódio de trombose venosa profunda. Este planejamento tem o objetivo de reduzir o número de internações, que além de piorar a qualidade de vida do paciente, eleva os custos para o plano de saúde.” O plano de saúde não pode negar o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário ao quadro clínico do paciente. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ no sentido de que "o contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura" (AgInt no AREsp 622.630/PE, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 18/12/2017). O rol de procedimentos e eventos em saúde listado pela ANS não é exaustivo e representa previsão de cobertura básica a ser observada pelas operadoras dos planos. Assim, em princípio, diante da prescrição médica e da necessidade premente de realização do tratamento home care, a recusa afigura-se abusiva, pois restringe o direito fundamental à saúde e à vida do paciente, que são inerentes à natureza do contrato. A respeito do tratamento home care, a Resolução do Conselho Federal de Medicina – CFM n° 1.668/2003 dispôs em sua Exposição de Motivos: "V – Eleição do paciente O critério para a eleição do paciente a ser contemplado pelo sistema de assistência domiciliar deve ser obrigatoriamente médico e baseado nas condições clínicas. Para esta indicação faz-se mister que o médico conheça, a partir do relatório do serviço social e da psicologia, as condições ambientais e familiares do destino do paciente, para sua tomada de decisão. Assim como a eleição, a interrupção ou alta do paciente é também decisão exclusivamente médica. Poderão ser tratados em regime domiciliar pacientes de todas as faixas etárias, portadores de doenças agudas e crônicas, não obstante a portaria ministerial que legisla no âmbito do SUS limitar tal fato a casos de enfermidades que demandaram internações anteriores pelo mesmo motivo. Como é critério médico, não é razoável a limitação de tempo mínimo e máximo de sua duração, o que deve ser balizado pela recuperação clínica do paciente." (grifo nosso) Embora não haja previsão na lei que dispõe sobre os planos e os seguros privados de assistência à saúde sobre a obrigatoriedade do fornecimento de tratamento home care, não há também vedação à sua prática e essa é uma realidade cada vez mais presente. Nesse sentido, dispõe o art. 13 da RN no 465/2021 da ANS, in verbis: “Art. 13. Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e nas alíneas "c", "d", "e" e "g" do inciso II do art. 12 da Lei n.o 9.656, de 1998. Parágrafo único. Nos casos em que a atenção domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes.” Cumpre salientar, por fim, a publicação da Lei 14.454 de 21 de setembro de 2022, que alterou a redação do §12 do art. 10 da Lei 9.656/1998 para estabelecer que o rol de procedimentos da ANS constitui apenas referência básica para atuação dos planos de saúde, portanto, não se trata de rol taxativo: “Art.10.É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: I-tratamento clínico ou cirúrgico experimental; II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim; III - inseminação artificial; IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética; V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados; VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art.12; VII-fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes; X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente. [...] § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.” (grifo nosso). Vê-se, no atual estágio do processo, que, diante da gravidade do quadro clínico do agravado-autor, a negativa de cobertura integral do tratamento prescrito mostra-se ilícita, porque contraria os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, arts. 421 e 422, ambos do CC, e restringe os direitos fundamentais à vida e à saúde do paciente, que são inerentes à própria natureza do contrato. Por fim, não há risco de irreversibilidade da medida, pois, ao final do processo, em eventual reforma da r. sentença com julgamento de improcedência do pedido cominatório, a agravante-ré terá meios de cobrar os valores despendidos com o tratamento. Em conclusão, nessa análise inicial, não estão presentes os requisitos legais a ensejar a suspensão da eficácia da r. decisão agravada. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Após, diante da atuação do Ministério Público no Primeiro Grau (ids. 202325570 e 202649850), remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 31 de julho de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora